Tribunal: STF
Processo: RE 94265
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. ADICIONAL DE 50 POR CENTO PARA AS HORAS EXTRAS,
SUBSEQUENTES AS DUAS PRIMEIRAS, NÃO AFRONTA PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL, CONFORME FICOU DECIDIDO NO RE N 90.966. SALARIO DO
SUBSTITUTO, MEIO ASSECURATORIO DOS EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA
DURANTE A SUA VIGENCIA (RE 88.022). ESTABILIDADE PROVISORIA AO
EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, AFRONTA O PAR-1
DO ART. 142 DA CF (RE 91.772 E 91.761). FINALMENTE, RECONHECIMENTO
DE ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PASSADOS POR FACULTATIVOS DOS
SINDICATOS, QUE MANTENHAM CONVENIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. SUA
LEGITIMIDADE (RE 91.761).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO.